Tribunal: TJDFT
Processo: 0733349-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733349-44.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PATRÍCIA DOS SANTOS SOARES RECORRIDA: FLÁVIA MARTINS DE BARROS FIRME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO. CONTAPOUPANÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. ARTIGO 833, INCISO X DO CPC. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Bloqueado via SISBAJUD o valor de R$ 5.845,02 (cinco mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e dois centavos) em conta-poupança da parte executada, ora agravante, definido na origem que “a executada não logrou êxito em comprovar que a conta bloqueada, com o status de poupança, seja decorrente de verba de salário ou alimentar, que a lei outorga a proteção da impenhorabilidade”. 2. Nos termos do art. 854. § 3o, I do CPC, é ônus da parte executada comprovar a impenhorabilidade dos valores constritos. 3. Os documentos juntados pela parte executada não são suficientes para comprovar a subsunção à hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X do CPC, cuja finalidade é proteger a reserva financeira de até quarenta salários-mínimos, não comprovada a natureza de reserva financeira. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, defendendo a impenhorabilidade da quantia em debate. Ressalta que o bloqueio via SISBAJUD zerou o saldo da conta poupança, comprovando que o valor total era inferior ao limite de quarenta salários-mínimos; b) artigo 373 do CPC, sustentando que a decisão recorrida inverteu indevidamente o ônus da prova, exigindo da recorrente a demonstração de que a conta poupança não era utilizada como conta corrente. Nos aspectos acima, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Nas contrarrazões, a recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito, e à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nesse sentido, confira-se, ainda, a decisão proferida no AREsp n. 2.800.563, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 23/12/2024. Logo, está configurada a deserção. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 373 e 833, inciso X, ambos do CPC, e ao invocado dissenso pretoriano, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021